Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-82.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003226-82.2015.8.11.0041
Recorrentes: RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá VI - SPE Ltda.
Recorrido: Rinaldo de Almeida Tavares
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá VI - SPE Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 76050965):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – SÚMULA No 543 DO STJ – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS, EXCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM, A CARGO DOS PROMITENTES COMPRADORES – RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O eg. STJ assentou, em sede de recurso repetitivo, o entendimento acerca da ‘legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitentevendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor’ (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1.551.951/SP - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 24/08/2016 - DJe 06/09/2016).
Tendo o autor ingressado com o pedido de restituição dos valores pagos a título de taxa de corretagem contra a ré, resta evidente a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação quanto ao aludido pleito.
‘Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento’ (Súmula no 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
A jurisprudência da Corte Superior ‘tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados’ (STJ - AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017)”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0003226-82.2015.8.11.0041, Relator: Desembargador Dirceu dos Santos, j. 03/02/2021, p. 18/02/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 91040496.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por RNI Negócios Imobiliários S/A e Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá VI - SPE Ltda., em face da sentença exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual por Pagamento Indevido c.c Indenização Material e Moral no 3226-82.2015.811.0041, cód. 956307, ajuizada por Rinaldo de Almeida Tavares, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, condenar solidariamente as rés Sistema Fácil incorporadora Imobiliária Cuiabá VI - SPE Ltda., Rodobens Negócios Imobiliários S. A. e Golden Gestão de Negócios Imobiliários Ltda., a promoverem a restituição de 90% (noventa por cento) da quantia recebida do autor, incluindo os valores pagos a título de corretagem, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, pelas rés (id 27446450).
A Câmara julgadora deu parcial provimento para declarar válida a cobrança a título de comissão de corretagem (R$ 5.198,00) e determinar que sobre o valor remanescente efetivamente pago às requeridas (R$ 7.981,18), deve ser retido o percentual de 10% a título de multa pela rescisão contratual, com os acréscimos legais (id 76050965 - Pág. 11).
Os recorrentes pugnam pela remessa do recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça para julgar a questão do aumento percentual de retenção, bem como o início de incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, conforme previsto no Tema 1.002 do STJ, reformando o v. acórdão e uniformizando a jurisprudência, sob pena de gerar insegurança jurídica e violação aos artigos 926, 1.041, § 2o, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo (id 94021473) e preparado (id 100006482).
Contrarrazões no id 102601978.
É o relatório.
Decido.
Aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Inicialmente, necessário um breve escorço acerca do presente caso.
Os recorrentes interpuseram recurso especial contra o aresto id 34737460, exarado em 19/02/2020, que deu parcial provimento à Apelação n. 0003226-82.2015.8.11.0041, para declarar válida a cobrança a título de comissão de corretagem (R$ 5.198,00) e determinar que sobre o valor remanescente efetivamente pago às requeridas (R$ 7.981,18), deve ser retido o percentual de 10% a título de multa pela rescisão contratual, com os acréscimos legais.
A Vice-Presidência, por sua vez, com fundamento no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Terceira Câmara de Direito Privado, para a verificação de um possível juízo de retratação, em razão da tese fixada no paradigma REsp n. 1.740.911/DF (Tema 1.002), segundo a qual “os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (id 57221484).
A Câmara julgadora, no entanto, manteve o v. acórdão, condenando as recorrentes à restituição de 90% dos valores pagos pelo recorrido, com incidência dos juros de mora a partir da citação (id 76050965).
Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.030, V, “c”, c/c 1.041, caput, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.